Tribunal: TJDFT
Processo: 0706902-12.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0706902-12.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DROGARIA SHOPPING LTDA APELADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, AJR SECURITIZADORA S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DA RENÚNCIA DO MANDATO Trata-se de petição em que os patronos da apelante, Dr. José Lavinas da Rocha Filho, OAB/DF 29.327 e Dr. Marcus Vinícius Marcondes Buzanelli, OAB/DF 36.707, juntaram aos autos petição de renúncia de mandato, acompanhada de termo de quitação e cópia do e-mail encaminhado ao representante da outorgante/apelante (ID 68913931, ID 68982380). Os patronos foram intimados reiteradamente para comprovar a efetiva comunicação da renúncia do mandato, nos termos do art. 112 do CPC/2015, porém não o fizeram (ID 68948487, ID 69483126). Ante o exposto, indefiro o pedido de renúncia, mantendo os patronos cadastrados como procuradores da parte autora, Drogaria Shopping Ltda., até a eventual comprovação de que a outorgante tomou ciência da renúncia (CPC/2015 112 § 1o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator